Tribunal: TJDFT
Processo: 0744883-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO ATESTADO. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar que o hospital particular tenha exigido ou condicionado o atendimento médico emergencial à assinatura de termo, emissão de cheque-caução ou nota promissória, não configurando estado de perigo, tampouco nulidade do negócio jurídico celebrado pelas partes.
2. Inexiste vício de consentimento na celebração do termo de autorização para internação da paciente, pois a apelante assumiu a corresponsabilidade pelo custeio do tratamento médico-hospitalar e eventual cobrança de despesas hospitalares ofertadas à sua irmã.
3. Recurso conhecido e não provido.